Tribunal: STJ
Processo: 5001199-49.2021.8.24.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751188 - SC (2024/0358058-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARIO FALKIEVICZ PROTSKA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE SOUZA - SC024594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado de Súmula
n. 182/STJ.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelo óbice
previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados
na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49388087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 69030ea0-06c9-42e6-877a-35df5ded676b

"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser impugnada em sua integralidade. 2. A ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, I.
STJ, AgRg no HC 933482/SP, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no AREsp
2.545.633/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 06.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 69030ea0-06c9-42e6-877a-35df5ded676b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751188 - SC (2024/0358058-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARIO FALKIEVICZ PROTSKA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE SOUZA - SC024594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado de Súmula
n. 182/STJ.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelo óbice
previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49389907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: be75cd13-e120-43e2-8211-2695f999026a

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados
na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser impugnada em sua integralidade. 2. A ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, I.
STJ, AgRg no HC 933482/SP, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no AREsp
2.545.633/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 06.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fl. 322-326,
que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência do enunciado de
Súmula n. 182/STJ.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelo óbice previsto na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. (e-STJ Fl. 269-270).
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado (e-STJ fls. 331-334).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Documento eletrônico VDA49389907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: be75cd13-e120-43e2-8211-2695f999026a

Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida.
A sentença de primeira instância condenou o recorrente pela prática do crime
previsto no art. 38-A da Lei n. 9.605/1998. No julgamento da apelação, o recurso foi
parcialmente provido. Na ementa do acórdão do Tribunal de origem consta o seguinte (e-
STJ Fl. 233):

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE - DESTRUIÇÃO
DE VEGETAÇÃO NATIVA (ART. 38-A, C/C ART. 53, II, "C", AMBOS DA LEI N.
9.605 /1998) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DELINEADAS PELO RELATÓRIO
DE FISCALIZAÇÃO, AUTO DE CONSTATAÇÃO, DEPOIMENTO DOS POLICIAIS
MILITARES
AMBIENTAIS
E
DEMAIS
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
ANGARIADOS - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE CONSTITUI PROVA
PRESCINDÍVEL AO DELITO EM ANÁLISE - DANO AMBIENTAL PLENAMENTE
EVIDENCIADO - PRECEDENTES. A exigência de perícia, como único meio de prova,
representa prestígio ao antigo modelo da prova legal ou tarifada, que não se coaduna com o
vigente, da livre convicção ou persuasão racional, por isso deve ser admitido com
ponderação, mormente quando existirem outros elementos que refutem ou demonstrem, de
maneira insofismável, a materialidade delitiva (TJSC, Apelação n. 0001094-
85.2010.8.24.0002, de Anchieta, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara
Criminal, j. em ). DOSIMETRIA - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL17/5/2016
DE JUSTIÇA PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - ATENUANTE QUE, APESAR
DE PRESENTE, NÃO PERMITE FIXAR A PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL - SÚMULA N. 231 DO STJ - ENTENDIMENTO FIRMADO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL -
PRECEDENTES DESTA CORTE. Consoante o teor da súmula 231 do superior tribunal de
justiça, reafirmado em sede de repercussão geral e acolhido por esta corte de forma pacífica,
a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. PLEITO
SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PERTINÊNCIA - RUBRICA JÁ DEFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO QUE SE AFIGURA ODIOSO BIS IN IDEM -
AFASTAMENTO IMPOSITIVO. Como já mensurados economicamente os danos causados
pelo acusado à coletividade em ação própria, deve ser afastada a fixação de valor mínimo
indenizatório a título de danos morais coletivo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, alega a defesa que houve violação do art. 158 do Código de
Processo Penal, pois foi firmado o entendimento pelo Tribunal de origem acerca da
Documento eletrônico VDA49389907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: be75cd13-e120-43e2-8211-2695f999026a

prescindibilidade da prova pericial em razão da existência de outros elementos de prova
que comprovem a materialidade do crime descrito no art. 38-A da Lei n. 9.605/1998.
Em razão da inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de origem, em
razão do óbice da Súmula 7 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o
recorrente, nas suas razões, não tratou da matéria de forma específica, limitando-se a
trazer questões genéricas e que não retratam o contexto do caso em análise.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade
recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em
vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que
não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o
que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do
Documento eletrônico VDA49389907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: be75cd13-e120-43e2-8211-2695f999026a

agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com
base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência
não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, sendo
insuficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NAO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento a
impossibilidade de conhecimento do writ como substitutivo de recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira
adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n.
182 do STJ, aplicável por analogia.
(...) 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 933482 / SP, Relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
)
26/03/2025
31/03/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nos seguintes
fundamentos autônomos, incidentes sobre o mesmo e único capítulo da decisão agravada
(desclassificação da conduta dos agravantes): (i) idoneidade da condenação dos réus com
base em depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante; (ii) a pequena
quantidade de droga apreendida, por si só, não enseja automática tipificação da conduta
àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) inviabilidade de reexame do acervo fático-
probatório, para fins de reconhecimento da desclassificação da conduta criminosa.
Documento eletrônico VDA49389907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: be75cd13-e120-43e2-8211-2695f999026a

2. No presente agravo regimental, a defesa não rebateu todos os óbices mencionados,
concreta e especificamente, de acordo com a hipótese dos autos, limitando-se a reiterar
exatamente a mesma argumentação apresentada na ação mandamental, com base no Tema
n. 506 do Supremo Tribunal Federal - STF - matéria que sequer foi objeto da decisão
agravada.
3. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a parte tem o dever
de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial" (EREsp n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
20/10/2021
).
17/11/2021
4. A ausência de impugnação de todos os fundamentos que inviabilizaram o exame do
mandamus atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Precedentes.
5 . Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
) (destaquei).
05/03/2025
11/03/2025

No mesmo sentido, cito:

(...) 3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento
na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices
apontados pela Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-
STJ fls. 2089/2094). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 2099/2107), por sua vez, o
agravante deixou de infirmar especificamente o referido entrave, limitando-se a complemen
tar a fundamentação deficiente apresentada nas razões do agravo em recurso especial.
4. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
(decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula
n. 182 desta Corte Superior.
5. Ademais, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "a
complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não tem o
condão de sanar o vício contido nas razões do recurso especial em decorrência da inovação
recursal vedada em razão da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 1393027/PR, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
19/9/2019
26/9/2019
Precedentes.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.545.633/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
13/8/2024

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49389907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: be75cd13-e120-43e2-8211-2695f999026a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0358058-8
AREsp 2.751.188 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50011994920218240015
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIO FALKIEVICZ PROTSKA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE SOUZA - SC024594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra a Flora
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIO FALKIEVICZ PROTSKA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE SOUZA - SC024594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449290845740908@
2024/0358058-8 - AREsp 2751188 Petição : 2025/0041147-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:17:50
Código de Controle do Documento: BD0EC0BF-6340-4AFB-8F23-888596746616